Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DÚVIDA ACERCA DO OCORRIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE QUANDO EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima ganham especial relevo e credibilidade, na medida em que os fatos ocorrem, na maioria das vezes, às escuras, sem a presença de eventuais testemunhas. Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, a palavra da vítima deve estar corroborada com outros elementos de prova construídos nos autos, o que não se verificou no caso.
2. Havendo fundada dúvida acerca dos fatos narrados na denúncia, esta deve militar em favor do acusado, de modo que o melhor caminho a ser adotado é o da absolvição, em estrita homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.